Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-24.2016.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002063-24.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JONAS VAZ DE BARROS - CPF: 207.872.511-00 (APELANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS
– APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS D
A SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que, na espécie, a apelante não atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS VAZ DE BARROS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
) ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
(proc. n.
1002063-24.2016.8.11.0006), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito da Ação Reintegração de Posse c/c Demolitória (Cód. 27890) ajuizada pela Municipalidade em seu desfavor, que tramitou pela mesma Vara judicial, ao argumento de que fora praticamente forçado a aceitar um acordo imposto pela Magistrada para encerrar o processo, sem sequer ter lhe sido oportunizado contato prévio com seu defensor.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença homologatória proferida naqueles autos.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.
23306635.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 72210997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que, à luz do princípio da dialeticidade, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do apelo.

In casu
, observa-se da sentença o juízo
a quo
julgou improcedente a declaração de nulidade pretendida ao argumento de que fundamento apresentado pelo Autor/Apelante para tanto qual seja, a ausência de defesa em outro processo, “
não está elencada entre os temas possíveis de discussão em sede de “querela nullitatis
”
.

Aliás, restou expressamente consignado que “
o fundamento da querela nullitatis está numa nulidade formal do processo judiciário, designadamente a inexistência de citação, estendendo-se à falta de condições da ação, à ofensa à coisa julgada anterior e, segundo ultimamente se vem entendendo, à superveniência de julgado do eg. STF declarando inconstitucional lei que haja servido, substancialmente, para amparar a decisão alvejada. Mais que isso, a só ideia de rediscutir decisões e até mesmo de pôr-se em confronto a relação do decisum com os fatos objeto da lide, é já e muito ultrapassar os lindes próprios da querela nullitatis, de sorte que a alegação de defeito de defesa do requerido não tem condão de levar à nulidade da sentença homologatória
”.

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que o apelante se limitou a reiterar a ocorrência de cerceamento em autos diversos, com vistas a discutir a justiça daquela decisão, ignorando completamente os fundamentos declinados na sentença ora em debate para a rejeição do seu pedido.

Dessa forma, considerando que o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença
. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

Em face do exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022